Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731980-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME AGRAVADO: NARA NUBIA LOPES HOLANDA, I.N. ROUPAS E ACESSORIOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora OLYMPIAH CONFECÇÃO EM GERAL LTDA ME, em face de decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0727331-43.2020.8.07.0001), movido em face de IN ROUPAS E ACESSÓRIOS E COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI ME, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com o redirecionamento da execução para a sócia NARA NUBIA LOPES HOLANDA. A credora agravante sustenta, em suma, que a sócia NARA NUBIA LOPES proprietária da empresa executada IN ROUPOAS E ACESSÓRIES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI ME, também é sócia da empresa NA 8 BRANDS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, a qual exerce o mesmo ramo de atividade empresarial e está localizada no mesmo endereço da empresa executada, porém em salas distintas. Alega que as evidências apontam que houve a continuidade das atividades e funções da empresa executada através da outra empresa, com o intuito fraudulento de prejudicar os seus credores. Diante de tal constatação, estaria configurada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio da sócia da empresa executada. Colaciona julgados favoráveis à tese apresentada. Argumenta que restou caracterizada a intenção de fraudar ante a dissolução irregular da empresa executada, sucessão empresarial e insolvência, assim, estariam preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mediante o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se as agravadas para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 4 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora